Tribunal: TJSP
Processo: 1022449-17.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – APELADO CONDENADO A DEVOLVER PARA O APELANTE O VALOR PERTINENTE ÀS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO INVÁLIDO, INDEVIDAMENTE DESCONTADAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÕES DE DEVOLUÇÃO DOBRADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO ACOLHIDAS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE EM PARTE – APELADO CONDENADO A DEVOLVER PARA O APELANTE O VALOR PERTINENTE ÀS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO INVÁLIDO, INDEVIDAMENTE DESCONTADAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÕES DE DEVOLUÇÃO DOBRADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO ACOLHIDAS – INCORREÇÃO DA DECISÃO – contrato de cartão de crédito consignado forjado – manipulação de dados – falsificação da assinatura da apelante comprovada por perícia grafotécnica – imperativa a declaração de inexigibilidade do débito – indevidos descontos de amortização junto ao benefício previdenciário que prosseguiram por dois anos e sete meses, mesmo depois de o apelante devolver ao apelado o valor indevidamente disponibilizado em conta – devolução das parcelas de amortização indevidamente descontadas que deve ocorrer de forma dobrada – conduta do apelante, no mínimo, indicativa de culpa gravíssima que tem os mesmos efeitos do dolo na esfera civil – Súmula 159 do STF – art. 42, parágrafo único do CDC – apelante que sofreu dano moral por ter sido forjada a contratação de mútuo e pela manutenção dos indevidos descontos de amortização – violação à paz de espírito – bem da personalidade – desvio produtivo do consumidor – indenização por danos morais fixada não em valor equivalente a 20 salários mínimos, como pretendido, mas em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – por conta da aparente ocorrência do crime previsto no art. 298 do Código Penal, deverá ser encaminhada cópia ao Ministério Público da comarca de origem, para as providências cabíveis – expedição, ainda, de ofício ao Bacen, para a apuração de eventual prática incompatível com a normatização da área bancária.
Resultado: recurso parcialmente provido, com determinação.